Tribunal: TJBA
Processo: 8074808-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8074808-48.2025.805.0000 Origem: Comarca de Ruy Barbosa-BA Paciente: Kauam Almeida De Souza Impetrante: Anderson Oliveira dos Santos (OAB/BA 64.002) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSENTIMENTO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Kauam Almeida de Souza, preso preventivamente em 16.05.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sob o fundamento de inexistência de flagrante real, ingresso ilegal de policiais em estabelecimento comercial, ausência de fundamentação da preventiva e demora na instrução criminal. Liminar indeferida. II. Questão em discussão 2.1 Legalidade do flagrante e da conversão em preventiva. 2.2 Validade do ingresso policial no estabelecimento comercial. 2.3 Existência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. 2.4 Aplicabilidade do princípio da homogeneidade. 2.5 Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares. III. Razões de decidir 3.1 O flagrante decorreu de fundada suspeita confirmada por elementos concretos, com apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro em espécie e materiais de acondicionamento de drogas. 3.2 O ingresso em estabelecimento comercial não exige mandado judicial quando amparado por situação de flagrante delituoso e consentimento do responsável. 3.3 A prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, com base na gravidade da conduta, na sofisticação do modus operandi e na periculosidade do agente, em consonância com os arts. 312 e 313 do CPP. 3.4 A instrução criminal está em fase final, não havendo excessiva dilação temporal a ensejar constrangimento ilegal. Incidência da Súmula 52/STJ. 3.5 A aplicação do princípio da homogeneidade não encontra respaldo na espécie, haja vista a natureza e gravidade do delito imputado. 3.6 Presentes os pressupostos da cautelaridade, mostra-se inadequada a adoção de medidas diversas da prisão. 3.7 Ausência de manifesta ilegalidade a justificar concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. É válido o ingresso policial em estabelecimento comercial, sem mandado judicial, quando precedido de fundada suspeita e consentimento do responsável." "2. A prisão preventiva lastreada em elementos concretos, como a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi, é medida legal e proporcional." "3. A via do habeas corpus não comporta dilacção probatória nem é adequada para aferição de nulidades que demandem instrução." "4. A invocação do princípio da homogeneidade pressupõe prognóstico fundado em elementos concretos do caso, o que é incabível na estreita via do habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 304-306, 312, 313, 319; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 224.024/SP, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 03/12/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.030.296/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8074808-48.2025.805.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do pedido de habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator